Tribunal: TJSP
Processo: 2239663-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Processo sentenciado – Perda do objeto recursal – Carência superveniente por falta de interesse de agir – RECURSO PREJUDICADO.